Tribunal: STJ
Processo: 0715734-49.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982834 - DF (2025/0249423-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - BA049540
AGRAVADO
: J L DE F (MENOR)
REPR. POR
: T D A L
ADVOGADA
: ROSIANE AGUIAR SILVA - BA048480
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial deve conter a indicação clara e precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados ou interpretados de forma
divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica de
dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com objetividade
e clareza, os preceitos legais tidos como violados ou divergentes,
limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre supostas
Documento eletrônico VDA52220170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2c78eb66-0e0d-49da-954b-c0a335210bea

ilegalidades, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/11/2025
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2c78eb66-0e0d-49da-954b-c0a335210bea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982834 - DF (2025/0249423-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - BA049540
AGRAVADO
: J L DE F (MENOR)
REPR. POR
: T D A L
ADVOGADA
: ROSIANE AGUIAR SILVA - BA048480
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial deve conter a indicação clara e precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados ou interpretados de forma
divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica de
dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com objetividade
e clareza, os preceitos legais tidos como violados ou divergentes,
limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre supostas
Documento eletrônico VDA51971072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:01
Código de Controle do Documento: 2da27f6d-82f8-47f2-9496-9312615980ce

ilegalidades, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Por meio da análise do recurso de UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO , verifica-se que incide a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR
Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je
de 26.8.2020.)
Documento eletrônico VDA51971072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:01
Código de Controle do Documento: 2da27f6d-82f8-47f2-9496-9312615980ce

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada pela
Corte Especial em 16/03/2016)
No caso dos autos, não houve indicação dos dispositivos de lei que teriam
sido objetos da dissonância interpretativa objeto do presente recurso especial.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte agravante
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51971072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:01
Código de Controle do Documento: 2da27f6d-82f8-47f2-9496-9312615980ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.834 / DF
Número Registro: 2025/0249423-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07157344920228070020 7157344920228070020
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - BA049540
AGRAVADO
: J L DE F (MENOR)
REPR. POR
: T D A L
ADVOGADA
: ROSIANE AGUIAR SILVA - BA048480
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - BA049540
AGRAVADO
: J L DE F (MENOR)
REPR. POR
: T D A L
Documento eletrônico VDA52209417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: 0db1284b-6549-4047-ba4b-3a7a59b6e38b

ADVOGADA
: ROSIANE AGUIAR SILVA - BA048480
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: 0db1284b-6549-4047-ba4b-3a7a59b6e38b